Tribunal: TJMT
Processo: 1033920-70.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033920-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
A REDISCUSSÃO DA CAUSA
FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação nº 1033920-70.2022.8.11.0041, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reformando a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para julgar improcedente o pleito indenizatório do requerente, por entender que “
os elementos probatórios disponíveis nos autos não permitem visualizar de modo claro e satisfatório a existência de nexo de causalidade entre os danos reclamados na inicial e a conduta/atividade da ré, de modo que não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar
” (cf. Id. nº 178379192).

O autor/embargante, alega que o v. acórdão padece de obscuridade “
para esclarecer qual o dispositivo legal que embasa a vinculação do nexo de causalidade ao prévio pedido administrativo
”, aduz, também que o acórdão é contraditório ao afirmar que “
a ausência de pedido administrativo de ressarcimento de danos é fator decisivo para exclusão do nexo de causalidade, sem levar em consideração a apresentação dos documentos anteriormente produzidos
”, motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões indicadas (sic – cf. Id. nº 179061709 – págs. 2/3).

O réu/embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 180175167 com postulação de rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o provimento do recurso de Apelação interposto, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles que de algum modo poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, amplo debate a respeito do acervo probatório constante dos autos, além disso, a linha argumentativa e lógica do acórdão passa ao largo da contradição apontada pelo embargante de que “
a ausência de pedido administrativo de ressarcimento de danos é fator decisivo para exclusão do nexo de causalidade
”.

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, ambos os embargantes deixam bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, reanalisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, tampouco
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do v. acordão embargado.

O acórdão embargado não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do recorrente, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra posicionamento que lhe foi desfavorável; porém, e
m todo caso, s
e os embargantes não concordam com a interpretação adotada e desejam rediscutir o seu posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023